Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-89.2014.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DE TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. CONFISSÃO QUE TINHA CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA MALA [BAGAGEM] ANTES DE REALIZAR A VIAGEM. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ASOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. 3. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 4. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, o apelante confessou que tinha conhecimento do entorpecente na mala [bagagem] antes de realizar o transporte.
2. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo, nestes autos, provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao referido delito.
3. É cabida a aplicação da minorante da pena contida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto ficou demonstrado que os apelantes preenchem, integralmente, os requisitos exigidos para a concessão do benefício, impondo-se, na espécie, o redimensionamento da pena que foi aplicada aos dois na fração de 1/6 (um sexto) em razão da quantidade da droga apreendida.
4. É impossível a fixação de regime aberto aos apelantes, visto que foram condenados à pena superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, especialmente por conta valoração pejorativa da quantidade da droga apreendida; registrando-se, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foram preenchidos, pelo dois, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000340-89.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELLEN KARLA VIEIRA MARQUES - CPF: 049.717.341-71 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RENAN SILVA LIMA (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN SILVA LIMA - CPF: 044.070.871-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DE TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. CONFISSÃO QUE
TINHA
CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA
MALA [
BAGAGEM
]
ANTES DE REALIZAR A VIAGEM. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ASOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. 3. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 4. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do
primeiro
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, o apelante confessou
que tinha
conhecimento do entorpecente na
mala

[
bagagem
]
antes de realizar o transporte.

2. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo, nestes autos, provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório do
s
apelante
s
quanto ao referido delito.

3. É cabida a aplicação da minorante da pena contida no art. 33, § 4o, da Lei
de D
rogas, porquanto ficou demonstrado que o
s
apelante
s
preenche
m
, integralmente, os requisitos exigidos para a concessão do benefício, impondo-se, na espécie, o redimensionamento da pena que foi aplicada
aos dois
na fração de 1/6 (um sexto) em razão da quantidade da droga apreendida.

4. É impossível a fixação de regime aberto aos apelantes, visto que foram condenados à pena superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, especialmente por conta valoração pejorativa da quantidade da droga apreendida; registrando
-se
, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não fo
ram
preenchido
s
, pelo dois,
os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renan Silva Lima
e
Ellen Karla Vieira Marques
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000340-89.2014.8.11.0027, código 33201,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas
e
associação para a mesma finalidade (art. 33, caput, e art. 35
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/06), condenando-o
s
à pena
individual
de 9 (nove) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado e 1.
400
(mil
e quatroc
entos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
s
apelante
s
, nas razões encontradiças no ID 1
90324681
,
postulam
(i)
a

absolviç
ão de ambos
, sob a alegação de
insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do Código Penal
quanto ao delito de
associação
para o tráfico de drogas; (
ii
)
a absolvição de Renan
Silva

do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do Código Processual Penal; (
iii
)
a aplicação
para os dois
da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06; (
iv
)
a readequação da terceira fase dosimétrica, em razão
de a
sentenciante não ter valorado a causa de aumento; (v)
em caso de redimensionamento da pena,
a modifi
cação
do regime inicial de
seu
cumprimento para o aberto, levando em consideração a detração
;
assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
186645165
, requer o desprovimento
deste
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-
Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
186837684
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
183496364

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial,
uqe
no dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 23:00 horas, na BR 163, Km 48, em
frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal da localidade conhecida como “Mineirinho”, trecho pertencente à jurisdição desta comarca de Itiquira/MT, os denunciados
RENAN SILVA LIMA e ELLEN KARLA VIEIRA MARQUES
, as
sociados com o fim de traficar o crime de tráfico de drogas, traziam consigo e transportavam 11,450 (onze mil quatrocentos e cinquenta gramas) da substância entorpecente denominada “Cannabis Sativa”,
conhecida popularmente como “maconha”, distribuída em 09 (nove) volumes prensados, sem autorização ou em desacordo com
determinação
le
gal e regulamentar, consoante positiva
o laudo preliminar de constatação de fls. 17/18.

Apurou-se que no dia dos fatos uma equipe de policiais rodoviários federais realizava fiscalização de rotina em frente ao posto da PRF “Mineirinho”, oportunidade em que abordaram um ônibus da empresa
Andorinha, o qual realizava o itinerário
Campo Grande/MS - Rondonópolis/MT.

E
m

revistas efetivadas no bagageiro do veículo, lograram êxito em encontrar uma mala preta, em cujo interior continha outra mala menor envolta por um pano cheio de pó de café, sendo que dentro deste
último havia 9 (nove) pacotes de maconha.

Através do tíquete da bagagem identificaram que a proprietária do entorpecente era a passageira da poltrona de n. 13, tratando-se da denunciada
ELLEN KARLA VIEIRA MARQUES
, que estava
acompanhada
do namorado
RENAN SILVA
LIMA
, razão pela qual ambos foram presos em flagrante delito

[...]
.

Destaques no original

A materialidade delitiva dos crimes narrados na exordial acusatória ficaram comprovadas pelos seguintes documentos:
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (ID 190324651, p. 4-5);
b
oletim de ocorrência (ID
190324651, p. 11
);
a
uto de
a
presentação
e apreensão (ID
190324651, p. 14
);
l
audo
p
reliminar de
e
ntorpecente (ID
190324651, p. 19-20
); Laudo Pericial n.
146/2014

(ID
190324652, p. 88-92
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída
a
Renan
Silva
, primeiro apelante, do
crime de tráfico de drogas, apesar de ele sustentar que n
ão realizou comércio malsão, não há como extrair de seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstr
a o cometimento do crime de tráfico por parte dele.

Com efeito, Renan
Silva
, na
f
ase administrativa,
narra
que foi convidado pela sua namorada, Ellen Karla,
segunda
apelante,
para
ir
em
à
cidade de
Campo Grande/
MS visitar
os
parentes

d
ela
. Ao chegarem no destino, se hospedaram em um hotel e Ellen Karla
s
aiu
do quarto, dizendo que iria ao mercado
e
quando ela
retorno
u
com uma
mala
,
percebeu que havia maconha dentro.
O primeiro apelante revela, ainda,
que não levou nenhuma roupa para viajar, assim como não viu as roupas de sua namorada
; declarando, por fim, que
ouviu
a segunda apelante
dizendo aos policiais que
ganharia
R$ 1.5
00,00
(mil e quinhentos reais) pelo transporte do entorpecente.

No entanto, na fase judicial, Renan
Silva
neg
ou
a prática do crime d
o
tráfico de drogas e narra que
foi convidado pela sua namorada Ellen Karla
para
ir
em

a

Campo Grande visitar familiares
dela
, mas que chegaram na sexta
-feira

a
tarde e partiram no sábado de manhã.
O primeiro apelante declara, ainda,
que sua namorada
disse que iria ao mercado, retornando com

uma mala, mas não estranho
u
,
tampouco a
acompanhou em visita a algum parente
dela
. E, por fim,
relata

que
,
no sábado de manhã
,
Ellen Karla teria recebido uma ligação de sua mãe, dizendo para retornar com urgência
a
Rondonópolis/MT
; esclarecendo, outrossim,
que era previsto viaja
rem
por três dias
,
todavia
,
ficaram
em Campo Grande somente
o período mencionado
anteriormente
.

O
depoimento do policial rodoviário federal,
Et
valdo
Alves da Silva
, reforça que Ellen Karla realizou o transporte do entorpecente aprendido,
posto que ela
confessou a prática delitiva.
Com
referência
a
Renan
Silva
,
a testemunha

narra que
a segunda

apelante
afirmou que
ele

não
tinha
conhecimento do entorpecente
, contudo,
este não negou
durante
a abordagem que tinha conhecimento que ambos transportavam drogas ilícitas
. Revela que
os dois
haviam ido juntos
a
Campo Grande e
esta
vam
retornando
para

Rondonópolis.
Por fim, afirma que apreenderam a
mala
de
Ellen Karla
,
na qual
continha 9 (nove) tabletes de maconha
,
e
,
na bolsa que ela
portava
,
tinha
m
os tíquetes
da viagem de ida a Campo Grande e de volta para Rondonópolis/MT
, cujo período de permanência naquela cidade era incompatível com o de que alguém que faria visita a parentes
.

Como se sabe
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
Renan Silva
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

E
, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribu
í
r
em
falsamente autoria do
s
crime
s

a Renan Silva
, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por
este
.

Logo, a
a
firmação
de
Renan
Silva segundo a qual
não
tinha
conhecimento sobre o transporte do entorpecente se mostra inverídica,
porque ele afir
ma que
quando
Ellen Karla retorn
ou
ao hotel percebeu que havia maconha dentro
da
mala
que ela
trazia
, de forma que
o primeiro apelante
teve

ciência e
anuiu
com
o transporte
d
a considerável quantidade de
entorpecente
s
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provas a traficância exercida
por Renan Silva
, ao contrário dele, que alegou não ter conhecimento do transporte do entorpecente, todavia não conse
guiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da ciência do entorpecente transportado e da prática do comércio malsão, impõe-se concluir que não há elementos
de convicção para proceder a absolvição almejada neste recurso, devendo, pois, ser mantida a condenação
de

Renan Silva
pelo ato ilícito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

De outro prisma, no que diz respeito ao pedido de absolvição
de Renan Silva
do delito de associação para o tráfico,

razão
lhe assiste
, uma vez que para a configuração do referido tipo penal não basta apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porque é indispensável
, também,
a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Sendo assim, a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre
Renan Silva
e os demais investigados, a revelação apenas desse elemento não serve para comprovar de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei
de D
rogas.

Aqui não se trata de desmerecer as declarações prestadas em juízo pelos policiais rodoviários federais acima nominados em razão de uma simples negativa de autoria apresentada
por Renan Silva
, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, dos depoimentos colhidos nesta instrução processual, elementos de convicção seguros acerca da associação permanente e estável entre os
apelantes
para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.
Logo
, a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre Renan Silva e Ellen Karla, apenas
essa circunstância
não serve para comprovar de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Isso porque,
que não há, nestes autos,
provas
colhid
a
s sob o crivo do contraditório que evidenciem as circunstâncias em que se dava a associação; não havendo, tampouco, qualquer descrição do tempo em que as atividades ilícitas supostamente praticadas
por Renan Silva
em associação foram iniciadas ou de que modo a associação era estruturada (como eram divididas as tarefas, os lucros, as
responsabilidades etc.
), inexistido, portanto, qualquer prova dessa atividade malsã.

Ainda nessa trilha deve ser asserido que o crime de associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, uma vez que, para sua configuração, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. 3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.
4. (...)
(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020)

Destacamos

Por sua vez, enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE. (...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)
(...)
(TJMT N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020)

Destacamos

Dessa forma, impõe-se reconhecer que, embora haja indícios de
que Renan
Silva
possa ter praticado a traficância em associação, as provas colhidas durante a instrução criminal

autos não têm a consistência suficiente para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática desse delito, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática associativa, deve o julgador decidir em favor do agente, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

A
propósito
, sobre est
a

matéria
, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Destacamos

Considerando
que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei
de D
rogas, justifica-se, plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para que
Renan Silva
seja absolvido da prática do delito de associação para o tráfico.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 postulada pelos apelantes, sabe-se que para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201)

No caso sob apreciação,
o
juízo
de primeiro grau, ao negar o benefício ao apelante, assim se manifestou:

“
No caso concreto, foram apreendidos
09 porções de maconha
. Ainda que se avente a hipótese de se tratar a denunciada de “mula”, “há de se ter em conta que, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o
produto final
, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior”. Com isso, é incontroverso que os acusados se dedicavam a atividades criminosas, não havendo espaço para aplicação da figura do tráfico privilegiado
”
.

Vê-se, pois, que
o
magistrado
deixou de aplicar a benesse em alusão por entender que a quantidade da droga apreendia
[9 tabletes de maconha pesando de 11,450kg] e a função de “mula” demonstram a dedicação
d
os apelantes à atividade criminosa.
Todavia,
é sabido, que essa
circunstância,
sem a indicação de circunstâncias concretas de dedicação a atividades criminosas ou integração de organização criminosa, não tem o condão de afastar a aplicação do benefício pretendido neste recurso.

No que diz respeito ao tema, veja-se
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. PRESSUPOSIÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDIÇÃO DE MULA DO TRÁFICO. MINORANTE FIXADA NO PATAMAR DE 1/6. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, a condição de "mula" justifica a incidência do redutor em seu mínimo legal. Com efeito, embora tal condição, por si só, não afaste a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pode autorizar a aplicação da causa de diminuição em 1/6, pois, mesmo como transportador, o réu se deixou cooptar pelo tráfico. 2. A quantidade de drogas apreendidas (1,625kg de maconha, na forma de 2 tijolos, e 1.040kg de maconha, na forma de 312 tijolos e mais 39 fardos) justifica a incidência da redutora em 1/6, dado o reconhecimento da condição de mula
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 815626 SP 2023/0121154-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
”

Destacamos

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. CABÍVEL. MODULAÇÃO EM 1/6. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. Precedentes. 2.
A respeito da utilização do transporte interestadual e da quantidade da droga apreendida como circunstância para inferir a dedicação à atividade criminosa e ao pertencimento à organização criminosa, a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que não são elementos suficientes, para negar a aplicação do § 4a do art. 33 da Lei n. 11.343/06.3. Agravo regimental não provido
.
(STJ -
AgRg
no HC: 822726 SP 2023/0156583-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento
: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2024)
Destacamos

Demais disso, como
foi
asserido anteriormente, não há nestes autos, qualquer dado, por menor que seja, a denotar que os apelantes mantenham ligação com organização criminosa
;
não havendo
, também,
notícias de que
os dois
eram investigados ou mesmo conhecidos no meio policial. Portanto, sendo primários e não comprovado que se dedicavam a atividades criminosas ou integrava
m
organização criminosa, deve ser reconhecida em seu favor
de ambos a
benesse processual prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

No que diz respeito à fração redutora da causa de diminuição acima citada, verifica-se que
a quantidade da droga apreendida em poder dos apelantes foi significativa, dado, esse, que justifica a incidência da minorante em coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto).

Diante do exposto, tendo em vista a modificação da pena determinada neste voto, procedo à retificação da pena de Renan Silva e Ellen Karla da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais a serem negativadas.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), reduzo a
pena
para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
E
m razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, mantenho a fração estabelecida pelo juízo de primeiro grau, ou seja, 1/6 (um sexto),
resultando a
pena para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Com referência ao regime de cumprimento da pena aplicada aos apelantes, estabeleço o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, b e c, c/c § 3o, do Código Penal, especialmente por conta da quantidade do entorpecente apreendido, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim grafado:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
; registrando, outrossim, a inviabilidade da sua substituição por restritivas de direitos, porquanto não foram preenchidos, por ele, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Renan Silva Lima
e
Ellen Karla Vieira Marques
, para absolvê-los do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006)
;
bem como reconhecer a causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração de um sexto,
redimensionando a pena para
4 (
quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
485 (
quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime
previsto no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

V O T O

E X M O. S R. D E S E M B A R G A D O R

G I L B E R T O G I R A L D E L
L
I
(
1o
V O G A
L )

Egrégia Câmara:

Compulsados os autos e atento ao voto proferido, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator na manutenção da condenação de
Renan Silva Lima
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto exuberantes as provas da materialidade e da autoria delitivas, não sendo crível a narrativa judicial do apelante e da corré
Ellen Karla Vieira Marques
acerca da completa ignorância daquele quanto ao transporte de vultosa quantidade de entorpecentes, sem contar a absoluta falta de verossimilhança na versão de que um casal viaja para outro Estado a fim de visitar parentes de um deles, mas sem levar qualquer tipo de bagagem, sequer uma peça de roupa para trocar após um banho, a demonstrar o inequívoco intuito da dupla de efetivamente deslocar-se entre Estados da Federação no transporte de entorpecentes, e como cediço, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de um dos verbos nucleares contidos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 se mostra suficiente à consumação do delito.

De igual modo, irretocável a absolvição de ambos os apelantes em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, porquanto carecem os autos de provas robustas de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, por meio de estrutura organizada e com divisão de tarefas, voltadas para a
narcotraficância
, ressaindo comprovada tão somente a coautoria delitiva ou concurso de agentes.

Todavia,
quanto à figura do “tráfico privilegiado”
, diferentemente do eminente Relator, entendo que
nenhum dos réus faz jus à benesse
.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(
ii
)
com bons antecedentes;
(
iii
)
não se dedique a atividades criminosas; e
(
iv
)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que os apelantes
não
fazem jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedicam a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante bem fundamentou a sua conclusão, consignando, acertadamente, o seguinte:

“
No caso concreto, foram apreendidos
09 porções de maconha.
Ainda que se avente a hipótese de se tratar a denunciada de “mula”, “há de se ter em conta que, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o
produto final
, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior”. Com isso, é incontroverso que os acusados se dedicavam a atividades criminosas, não havendo espaço para aplicação da figura do tráfico privilegiado
.”
(ID 190324667 – Destaques no original).

Com efeito, não obstante os acusados fossem tecnicamente primários ao tempo do delito e possuidores de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino a outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga (mais de 11 kg de maconha), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Exatamente como alinhado pela douta magistrada na sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020,
DJe
de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente
embaladas com pó de café para não exalar odor característico
, e preparadas para caber
dentro de uma mala menor que seria inserida em uma mala maior
transportada no bagageiro do ônibus, só espessa a certeza quanto à frequência com que os réus se engajavam em atividades espúrias, não passando despercebido, outrossim, que os policiais rodoviários federais responsáveis pela apreensão afirmaram que, no momento da prisão em flagrante, a denunciada
Ellen Karla
admitiu não ser a primeira vez que realizava o transporte de entorpecentes e, com efeito, ao ser interrogada na Delegacia, ela contou em detalhes toda a empreitada criminosa.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que os apelantes, em contato com pessoas ligadas à
narcotraficância
, mediante promessa de pagamento de considerável quantia – valendo salientar que R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) há 10 (dez) anos atrás possuía um poder de compra muito superior ao que se tem hoje –, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por buscar a droga com terceiro na cidade de Campo Grande/MS, de modo preestabelecido, e levá-la inicialmente até Sonora/MS, na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde embarcaram em outro transporte interestadual de passageiros com o qual deveriam se deslocar até a cidade de Rondonópolis/MT.

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, repita-se, as porções de maconha foram adredemente acondicionadas em malas e misturadas a pó de café para disfarçar o odor característico, além disso, os apelantes dispunham de bilhetes de passagem e razoável numerário em espécie para “ajuda de custo” durante a viagem, demais disso, suas hospedagens em hotel de Campo Grande/MS foram custeadas pelos terceiros que lhes incumbiram da tarefa, não sendo demais sublinhar, em arremate, que esse deslocamento “em casal” certamente fora pensado para minorar quaisquer suspeitas.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, os apelantes transportavam o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Aliás, embora em juízo tenha se retratado parcialmente para ocultar nomes e evitar responsabilizações – atitude bastante compatível com aquele que mantém vínculo com facções criminosas e pretende evitar “salves” e represálias; à autoridade policial, a acusada
Ellen Karla
minudenciou toda a trama criminosa, inclusive citando prenomes, apelidos e números de telefone do mandante do transporte da droga – que àquela época estaria preso na Penitenciária da Mata Grande –, bem como do fornecedor do entorpecente em Campo Grande/MS e do seu “superior hierárquico”; da mulher que foi buscar os narcóticos na residência da apelante e remunerá-la pelo transporte na primeira vez que trouxe substâncias ilícitas de Campo Grande/MS, e também de uma segunda mulher, que nessa última oportunidade teria lhe levado dinheiro em casa para custear a viagem e pagar os entorpecentes em Campo Grande/MS, demonstrando inequívoco envolvimento reiterado com condutas delitivas e afinidade com organização criminosa.

Data máxima vênia, o
modus operandi
retratado
in
casu
não se compatibiliza com a condição de meras “mulas” do narcotráfico, não se podendo olvidar que ninguém contrataria terceiras pessoas para empreender tão longa viagem em busca de tamanha quantidade de droga se não depositasse um mínimo de confiança nos contratados e acreditasse no sucesso da empreitada criminosa, muito menos sem que esses transportadores já conhecessem previamente todo o esquema criminoso, sendo elo essencial para disseminação da droga.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas e, portanto,
não fazem jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

A propósito, colho precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“(...) III -
A fundamentação deduzida no acórdão é idônea e justifica a não incidência do tráfico privilegiado. Como bem consignado pelas instâncias ordinárias,
as circunstâncias em que o delito foi praticado, tais como a técnica de ocultação de vultosa quantidade de droga, o elevado valor do entorpecente, o modus operandi, e os indicativos de que o agravante colabora com organização criminosa

voltada para o tráfico transnacional de entorpecentes, demonstram o não preenchimento dos requisitos legais para a incidência do benefício.

IV - A quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos aptos a justificar regime inicial mais gravoso do que o previsto para a pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no HC n. 875.127/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 30/8/2024.) – destaquei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”

(
AgRg
nos
EDcl
no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA,
DJe
16/05/2018). Destaquei.

Destarte, não há falar em readequação da pena imposta, tampouco em abrandamento do regime inicial de cumprimento, o qual, aliás, fora acertadamente fixado com fundamento na gravidade concreta do delito cometido, na elevada quantidade de droga apreendida e na existência de elementos que apontam para a dedicação dos réus a atividades criminosas, peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Nesse sentido: STJ –
AgRg
no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.

Ante o exposto, sem que se abale a admiração que nutro pelo sempre proficiente Relator, neste caso específico, dele respeitosamente DIVIRJO em parte e encaminho meu voto pelo
PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos interpostos por
Ellen Karla Vieira Marques
e
Renan Silva Lima
, tão somente a fim de absolvê-los da imputação da prática do crime do art. 35 da Lei de Drogas, mantendo incólumes os demais termos da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT na ação penal n. 0000340-89.2014.8.11.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024